Tribunal: TJMT
Processo: 1007899-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007899-83.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (EMBARGADO), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (EMBARGANTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CESSÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 296 DO CPC – ILEGITIMIDADE DA CEDENTE PARA FIGURAR COMO EXECUTADA – INCIDENTE ACOLHIDO – DECISÃO REFORMADA –

PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Se em contrato de cessão de direitos creditórios não há cláusula específica que estabeleça obrigação da cedente de crédito, de pagar o crédito cedido, apenas fica responsável pela existência do crédito e não sua solvência, é circunstância que evidencia sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda
(TJMT. N.U 1007904-08.2022.8.11.0000, Relator: Des (a). GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2022).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por GARGATANO AGROPECUÁRIA LTDA.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CESSÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 296 DO CPC – ILEGITIMIDADE DA CEDENTE PARA FIGURAR COMO EXECUTADA – INCIDENTE ACOLHIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO”
(Id. 137554663).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não foi observada a exceção legal que reconhece a legitimidade da embargada,
Gargatano Agropecuária Ltda-ME
, para figurar no polo passivo da demanda executiva no 1039627-24.2019.8.11.0041.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e rejeitar a exceção de pré-executividade proposta.

Manifestação da parte embargada, no Id. 139475191, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado, restou bem consignado que a controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por

Gargatano Agropecuária Ltda-ME
,
contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta em desfavor de José Carlos Correa Ramos, por meio da qual pretende ver reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da execução.

Na origem, o agravado propôs execução contra a ora agravante ao fundamento de que adquiriu de
Ângela Maria Gobo
, os créditos objeto do compromisso de cessão firmado entre Ângela e a ora agravante.

Consta do referido Compromisso de Cessão de Direito, firmado em 07-03-2008, que a agravante
Gargatano Agropecuária

cedeu
em favor de
Ângela Maria Gobo (na qualidade de cessionária)
, créditos oriundos “
das indenizações das ações manejadas contra o senhor José Tuffi Elias nos autos número 328/2007 e 1170/2008, que tramitou na 10o Vara Cível desta Comarca”
(pág. 273 do id 126005664).

Por sua vez, Ângela Maria Gobo cedeu seu crédito de R$230.251,51 em favor do exequente, aqui agravado José Carlos Correa Ramos (id 126005664).

Pois bem. O que busca a agravante executada é ver reconhecida sua ilegitimidade passiva na demanda executiva, ao fundamento de que o Contrato de Cessão não prevê a obrigação da Gargatano Agropecuária, enquanto CEDENTE do crédito, de pagar o crédito cedido, apenas fica responsável pela existência do crédito e não sua solvência.

Dispõe a Cláusula 4a do contrato firmado entre a agravante Gargatano Agropecuária e a Sra. Ângela Maria Gobo (id 126005664):

“Cláusula 4a O presente contrato é oneroso e por isso irrevogável e irretratável, válido entre os contratantes, herdeiros e/ou sucessores excluídas as hipóteses de arrependimento”.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 295 do Código Civil:

“Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé”.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÍCIOS REFERENTES A PRECATÓRIO. CEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não havendo cláusula expressa responsabilizando o cedente pelo pagamento do crédito cedido, o cessionário, sub-rogado em todos os direitos do credor, deve demandar diretamente perante a devedora ou habilitar-se no processo originário para cobrança do respectivo valor. 2. A questão referente à suposta má-fé do executado não tem como ser indagada em sede de execução, pois não prescinde da necessária dilação probatória. 3. Agravo improvido”
(TJDF; Rec 2011.00.2.017336-6; Ac. 584.302; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Antoninho Lopes; DJDFTE 10/05/2012; Pág. 196).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS à EXECUÇÃO. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. PRETENSÃO DIRECIONADA CONTRA A CLIENTE-CEDENTE. Sentença que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Rebeldia da factoring. Cláusula de recompra. Impossibilidade. Ausência de direito de regresso ante a natureza da operação. Eventual inadimplemento deve ser exigido do devedor originário. "O objetivo principal de uma sociedade de factoring consiste na compra de direitos oriundos do faturamento de uma empresa - denominada cedente - a qual se formaliza por um instrumento de cessão de crédito pro soluto, em caráter definitivo, sem a criação, portanto, de obrigações passivas, ou seja, exigibilidades para a cedente. Desse modo, a transferência dos títulos representativos dos direitos creditórios para a empresa de fomento - o factor - se dá mediante endosso pleno em preto, ficando o cedente responsável tão-somente pela existência do crédito, ao tempo da cessão, sem a subsistência de qualquer vinculação com a obrigação que deu origem aos títulos" (RHC n. 6394/RS, j. 9-6-1997). VÍCIO DOS TÍTULOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO CONHECIDA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJSC; AC 2012.075701-0; Itajaí; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Subst. Altamiro de Oliveira; Julg. 11/03/2014; DJSC 19/03/2014; Pág. 268).

Com efeito, do instrumento de cessão de crédito não se visualiza a contratação de coobrigação da cedente, ora agravante Gargatano Agropecuária, pela inadimplência do devedor (Sr. José Tuffi Elias).

Do conteúdo do contrato de cessão, a cedente Gargatano Agropecuária, aqui agravante
,
se limitou a ceder o crédito perseguido nas suscitadas ações judiciais no 328/2007 e 1170/2008, já transitadas em julgado e, ao que consta, em fase de cumprimento de sentença, sem se responsabilizar pela solvência do devedor, o que atrai a aplicação do artigo 296, do CC,
verbis
:

“Artigo 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor”.

Em resumo, inexistindo na hipótese dos autos cláusula específica que obrigue a cedente à solvência do crédito cedido, impõe-se a reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda executiva.

Portanto, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022